Tribunal: TJDFT
Processo: 0712338-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712338-61.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA DOURADO FERREIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VERA LÚCIA DOURADO FERREIRA e marconi medeiros marques de oliveira contra a seguinte decisão proferida no “CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA” requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV: Vistos e etc. Rejeito a impugnação ID 85560628, porquanto contrária aos pedidos formulados na petição inicial e ao demonstrativo de crédito que a acompanha, onde constam os critérios adotados pela parte exequente para a atualização do valor, em consonância com o título executivo. Considerando que as quantias apuradas pela Contadoria Judicial (ID 84552145) observaram os parâmetros fixados no título executivo, bem como as decisões proferidas nos agravos de instrumentos opostos pelas partes no curso da execução, homologo-as. Expeçam-se, preclusa esta decisão, os requisitórios abaixo discriminados, com valores atualizados até o dia 25 de fevereiro de 2021: 1) 1 (um) PRECATÓRIO em nome de VERA LÚCIA DOURADO FERREIRA, inscrita no CPF n. 337.236.805-34, devidamente representado por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB /DF n. 732/01,CNPJ n. 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 114.853,06 (cento e quatorze mil, oitocentos e cinquenta e três reais e seis centavos), dos quais serão decotados R$ 22.970,61 (vinte e dois mil, novecentos e setenta reais e sessenta e um centavos) correspondentes a 20% (vinte por cento) a título de honorários contratuais, conforme contrato de ID: 43972526, os quais serão pagos ao advogado acima mencionado; 2) 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor – RPV para VERA LÚCIA DOURADO FERREIRA, inscrita no CPF n. 337.236.805-34, no valor de R$ 224,34 (duzentos e vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos), referente à restituição das custas processuais; 3) 1 (um) PRECATÓRIO para M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, no valor de R$ 36.752,98 (trinta e seis mil, setecentos e cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos), referente aos honorários advocatícios. A requisição de pequeno valor deve ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial referente ao RPV no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019) Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, procedendo-se a devida transferência. Após o pagamento da RPV, arquivem-se provisoriamente os autos para aguardar o pagamento do(s) precatório(s). Todos os pagamentos realizados, retornem os autos conclusos para extinção. Os Agravantes sustentam que a pretensão deduzida não encontra óbice na coisa julgada, uma vez que o próprio título executivo judicial ressalvou a aplicação da TR como parâmetro de correção monetária apenas enquanto não decidida à questão de forma definitiva pelo Supremo Tribunal Federal. Salientam que, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral (RE 870.947), a correção monetária das dívidas não tributárias da Fazenda Pública deve ser realizada pelo IPCA-E. Acrescentam que a correção monetária é questão de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo. Requerem, ante o caráter alimentar da verba, a antecipação da tutela recursal para “acolher a impugnação do (a)(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR”. Preparo recolhido (25168309). É o relatório. Decido. O valor da dívida é apurado segundo os parâmetros contidos no título judicial, de maneira que decisão posterior do Supremo Tribunal Federal, ainda que de natureza vinculante, não projeta nenhum efeito em situação processual consolidada. Acrescente-se que o exequente não pode modificar a pretensão executória, no que diz respeito ao índice de correção monetária, depois de deduzir o pleito de cumprimento de sentença. Além do óbice da preclusão consumativa, a mudança do próprio valor da execução violaria o direito de defesa dos Agravados, na medida em que excesso de execução só pode ser arguido mediante impugnação ao cumprimento de sentença, possibilidade já superada no caso vertente. À falta, pois, da probabilidade do direito, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 29 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator